Tribunal: TJMT
Processo: 1000360-08.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000360-08.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), WR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME - CNPJ: 09.514.603/0001-86 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 030.012.191-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL.

Compulsando os autos originários, verifica-se que foi proferida sentença na origem, caracterizando, assim, a perda superveniente do objeto do presente agravo interno, pois esvaziada a pretensão por meio dele vindicada.

Recurso julgado prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, desafiando decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1000360-08.2018.8.11.0000, que indeferiu a suspensão da decisão
a quo
, que
determinou à autoridade tributária que se abstenha de aplicar às operações realizadas pela empresa agravada o regime do ICMS Estimativa Simplificado e por Operação, bem como o enquadramento na apuração normal e no regim
e de recolhimento mensal do ICMS.

Nas razões recursais, sustenta a legalidade do regime de estimativa simplificado, porque a própria legislação tributária autoriza o fisco a estimar o valor do imposto a ser recolhido, apurado por meio de carga tributária que demonstra de forma simplificada o modo de apuração, através do confronto entre créditos e débitos, não havendo que se falar em nova base de cálculo para o ICMS.

Esclarece que a empresa ora agravada, possui inúmeras pendências que impedem o seu enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS.

Requer, assim, a reconsideração do
decisum
monocrático, ou a submissão do regimental ao Colegiado.

Em contraminuta, a agravada pede pela manutenção da decisão recorrida.

Não reconsiderei a decisão, e por isso trago o feito à julgamento pelo Colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo interno em que se busca a reforma da decisão monocrática, que indeferiu o almejado efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão
a quo
que deferiu a tutela provisória de urgência para o fim de afastar o recolhimento do ICMS das operações realizadas pela empresa
WR Transporte Rodoviário Ltda - ME
, ora agravada, pelo Regime de Estimativa por Operação e Regime de Estimativa Simplificado.

Todavia, em consulta aos autos do processo originário, através do sistema Primus deste e. Tribunal de Justiça, constatou-se que já houve prolação de sentença na Ação Mandamental n. 1031924-13.2017.8.11.0041, da qual originou a decisão recorrida, para o fim de conceder em parte a segurança vindicada.

Eis o dispositivo do decreto sentencial:

[...] ISTO POSTO
, consoante a fundamentação exposta,
CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA

pleiteada, confirmando a liminar deferida no nascedouro destes autos, para determinar o enquadramento da Impetrante no Regime de Apuração mensal, nos moldes dos arts. 131 e 132, III do RICMS/MT e Portaria no 144/2006, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

[...]

Desse modo, resta caracterizada a perda superveniente do objeto, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

Nesse sentido, colaciono precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO – PROCESSO SENTENCIADO – ACORDO HOMOLOGADO – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO – PERDA DO OBJJETO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1018, §1o DO CPC – AGRAVO PREJUDICADO. Inexiste interesse jurídico no provimento jurisdicional final se sobreveio sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes (termo de ajustamento de conduta), julgando extinto o processo com resolução do mérito, sendo imperiosa a decretação de perda do objeto, restando o agravo prejudicado, nos moldes do artigo 1018, § 1o do CPC.

(N.U 1000481-84.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019)

Em razão do exposto,
julgo prejudicado
o presente recurso de agravo interno, e por consequência a apreciação do mérito do recurso de agravo de instrumento em que se objetivava a reforma da decisão proferida no feito originário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019